Tribunal: TJMT
Processo: 1013791-65.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013791-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALINE GUEDES DE SOUZA - CPF: 020.976.101-61 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES CARVALHO - CPF: 054.822.391-28 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao agravo de instrumento para atribuir efeito translativo e extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão. Banco agravante sustenta que a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para comprovar a mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação
“não procurado”
, sem comprovação de tentativa de entrega, é suficiente para configurar a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.132 do STJ admite o envio da notificação ao endereço contratual, desde que comprovada a tentativa de entrega.

4.

A devolução com a anotação “não procurado” não comprova essa tentativa e não configura a mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A devolução com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega, é insuficiente para configurar a mora.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 2.180.009/MT; STJ, REsp 1.309.642; TJMT, N.U 1000572-82.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
interposto
por
BANCO VOLKSWAGEN S.A. de decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, para atribuir efeito translativo e extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão.

Em síntese, alega que a decisão recorrida contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1132, que definiu ser suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

Afirma que a notificação foi efetivamente enviada para o endereço constante no contrato. Aduz que em caso de manutenção da extinção, deveria ser aplicado o princípio da causalidade para atribuir os ônus sucumbenciais ao agravado.

Requer a reforma da sentença, com o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por primeiro, o §2º, do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nestes autos, a notificação foi encaminhada para o local mencionado no Contrato, porém devolvida com a anotação “
não procurado
” (Id 176729852 – processo de origem).

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que,
“embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”
.

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

Nestes autos, embora o apelante afirme que foi enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ, é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

Sobre a matéria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO POR "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE ENTREGA. INVIABILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DA MORA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a comprovação da constituição em mora como condição para o deferimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço constante do contrato com a anotação "não procurado", é suficiente para configurar a mora do devedor em contratos de alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, a constituição em mora é pressuposto essencial para o deferimento da busca e apreensão.

4. A jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 1.132) admite que a mora pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem necessidade de recebimento pelo destinatário, desde que demonstrada a tentativa de entrega no local.

5. A devolução da notificação por "não procurado" não evidencia a tentativa de entrega efetiva, sendo insuficiente para a configuração da mora.

6. A ausência de elementos concretos que demonstrem o perigo de ocultação do bem pelo devedor também afasta a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A devolução de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual com a anotação 'não procurado', sem comprovação de tentativa de entrega no local, é insuficiente para configurar a mora em contratos de alienação fiduciária."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.º 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.309.642, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.10.2012; TJ-RJ, AI 0063592-47.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Henrique Oliveira Marques, j. 26.01.2023”.
(TJMT, N.U 1000572-82.2025.8.11.0000, Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11-2-2025, DJE de 14-2-2025, grifos nossos).

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025